Tribunal: STF
Processo: ARE 1323095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ICMS - Substituição tributária - Revendedora de combustíveis - Restituição dos créditos indevidamente retidos que deve ser imediata e preferencial apenas para a hipótese de não ocorrência do fato gerador - Creditamento que deve se dar sem a urgência pretendida pela impetrante (§§ 1º e 2, do art. 66-B, da Lei n ° 6.374189, introduzido pela Lei n° 9.176195) - Segurança denegada - Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não se questiona, aqui, a constitucionalidade do regime de substituição tributária, mas apenas a forma como deve ser procedida a restituição dos créditos indevidamente retidos a esse titulo, restituição que a Fazenda do Estado diz ser inquestionável (CAT 45/96). É que, por este comunicado, a Fazenda do Estado exige um procedimento que se inicia com um pedido do, contribuinte, instruído com cópia de todos os documentos fiscais pertinentes, e que prevê um prazo para a decisão da autoridade tributária. A empresa impetrante pretende ver assegurado o direito à imediata e preferencial restituição do valor pago a maior, na forma do § 7°, do art. 150, da Constituição Federal: "A lei poderá atribuir 'a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido'. Ainda, vale-se a impetrante do disposto na Lei n° 6.374/89, cujo art. 66-B, inserido por força da Lei n° 9.176/95, dispõe: "Fica assegurada a restituição do imposto pago antecipadamente em razão de substituição tributária: I- caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva; II- caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida". E, no § 2° desse dispositivo, determina que "O Poder Executivo disporá sobre os pedidos de restituição que serão processados prioritariamente, quer quanto à sua instrução, quer quanto à sua apreciação, podendo, também, prever outras formas para devolução do valor desde que adotadas para a opção do contribuinte". Ora, o caso dos autos se adapta à segunda hipótese (inc. II - operação com valor inferior à presumida), e, dessa forma, a restituição ou creditamento pode ser regulamentado por normas estaduais. Realmente, entendem os tribunais superiores que a restituição imediata e preferencial foi prevista na Constituição Federal (art. 150, § 7°) apenas para a hipótese de não ocorrência do fato gerador, também prevista no inciso I do art. 66-B, introduzido na Lei n° 6.374/89 pela Lei n° 9.176/95, sendo que o inciso II do mesmo art. 66-B, que autoriza a restituição de valor recolhido a maior, mediante comprovação contém hipótese diversa, prevista exclusivamente na lei estadual, não se sujeitando, portanto, à agilidade determinada pelo § 7º do art. 150 da Constituição Federal. Daí que força concluir que uma vez ocorrido o fato gerador - como no caso dos autos - a restituição do valor a maior prevista na legislação paulista pode ser realizada segundo o procedimento que ela lei disciplina (§§ 1° e 2º do mesmo dispositivo), sem a urgência pretendida pela impetrante. A empresa apelante está a impugnar a lei estadual e demais normas pertinentes com base na regra constitucional invocada (§ 7° do art. 150), mas, como já ressaltado, sua tese não encontra apoio na jurisprudência dominante. Assim, continua legítimo o disposto no art. 66-B, inc. II, da Lei Estadual n° 6.374/89, acrescentado pela Lei n° 9.176/95, e nos atos normativos que o integram, com fundamento nos §§ 1° e 2° do mesmo dispositivo, certo que a ADIN n° 2.777-8-SP ajuizada pelo Estado de São Paulo, por sua vez, ainda está com julgamento pendente. Logo, só resta à apelante sujeitar-se ao procedimento da legislação estadual para obter a restituição ou creditamento do recolhido a maior.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente